Tribunal: TJMT
Processo: 1003415-38.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Reexame Necessário n. 1003415-38.2018.8.11.0041
Autor/interessado: Ministério Público Estadual
Réu/interessado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
A seguir, façam-me conclusos os autos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de fevereiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.